Tribunal: STF
Processo: ARE 1275548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal estadual, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO QUANTO À CONCESSÃO DO DIREITO (ART. 40, §19, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os militares também teriam direito ao abono de permanência previsto para os servidores civis. (eDOC 10, p. 4)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    No caso dos autos, a Turma Recursal de origem deu provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina por entender que o disposto no art. 40, § 19 da CF, abrangeria apenas os servidores civis e que não haveria previsão legal para concessão de abono de permanência aos militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Da análise dos argumentos, verifica-se que as disposições contidas no art. 40 da CF (Seção II) referem-se aos servidores públicos em geral e, quanto aos militares, aplica-se o disposto no art. 42 da CF (Seção III).
    Seguindo esta interpretação, entende-se que, no tocante aos critérios de aposentadoria dos militares, não se aplicam as regras contidas no art. 40, § 19, da CF, uma vez que a legislação que abrange os servidores policiais civis, não se confunde com o regime jurídico dos militares, cuja legislação nesta matéria, no Estado de Santa Catarina, é inexistente.
    Neste sentido, a regulamentação dada pela Lei Complementar Estadual n. 24/86 e Lei Complementar Federal n. 51/85 refere-se ao servidor policial civil, não compreendida nesta o policial militar, porque não fosse assim, qual a razão do texto constitucional em diferenciá-los, dispondo-os em duas seções distintas?
    Portanto, com razão o Estado recorrente quanto à inexistência de direito ao abono de permanência do autor, pois diferentemente do que ocorre com o policial civil, no caso do policial militar, não há legislação que discipline acerca deste direito”. (eDOC 8, p. 1)
     A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as regras previdenciárias dos servidores públicos civis (art. 40 da CF), não é aplicável aos militares dos Estados e da União, cuja missão e atividades exigem regramento próprio e diferenciado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente”. (ADO 28, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.8.2015)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.4.2013. O art. 40, § 1º, da Carta Política registrou as normas constitucionais aplicáveis aos militares, dentre as quais não se inclui o art. 40, § 4º da Lei Maior. Precedentes. (...)”. 
(ARE 776.336 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF”. (ARE 1.070.137 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019) 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF não é extensível aos militares dos estados, competindo à legislação estadual dispor sobre as condições para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação.
    Nesse sentido, confira-se::
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei) (ARE 1.058.688 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes (...)”. (RE 1.222.829 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 8, p. 2), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente